Tribunal: STM
Processo: 7000763-15.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. O agravante sustenta que o marco interruptivo da prescrição deveria ser a data da sessão de julgamento, e não a data da publicação da sentença. Alega, ainda, que a decisão monocrática configurou supressão de instância. A ação penal refere-se à condenação de civil pela subtração de dois capacetes em organização militar, com pena fixada em 1 ano de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) estabelecer se o marco interruptivo da prescrição previsto no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, aperfeiçoa-se na data da sessão de julgamento ou na data da publicação oficial da sentença; (ii) definir se a declaração de extinção da punibilidade por decisão monocrática do Relator configura supressão de instância ou violação ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco interruptivo da prescrição exige publicidade formal e existência jurídica plena, o que ocorre com a publicação da sentença em cartório ou sua liberação no sistema eletrônico.
4. A mera leitura da sentença em audiência ou sessão de julgamento não interrompe o prazo prescricional, pois o ato ainda não se projetou para fora do órgão julgador de modo a produzir efeitos contra terceiros.
5. Verifica-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre tempo superior ao prazo prescricional calculado com base na pena aplicada em concreto.
6. O Relator possui atribuição regimental para declarar, de ofício e de forma monocrática, a extinção da punibilidade pela prescrição, o que afasta a tese de supressão de instância.
7. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por superar o interesse das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não acolhido.
Teses de Julgamento: "1. O marco interruptivo da prescrição previsto no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, ocorre com a publicação da sentença condenatória recorrível, e não na data da sessão de julgamento. 2. O Relator tem competência para declarar a extinção da punibilidade monocraticamente quando verificada a prescrição, inexistindo supressão de instância por se tratar de matéria de ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LX; art. 93, IX; CPM, arts. 123, IV; 125, VI, § 1º e § 5º, I e II; 129; 133; 240, caput ; RISTM, art. 13, XI; art. 123, § 1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000102- 69.2022.7.12.0012, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 25/09/2025; STM, Petição Criminal nº 7000783-40.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 23/10/2025; STM, Apelação Criminal nº 7000052- 14.2020.7.12.0012, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 18/06/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
25/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000763-15.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
25/03/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
NÃO ACOLHÊ-LO, PARA MANTER A DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO CIVIL VINICIUS OLIVEIRA BRAGA, PELA OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ART. 240, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 123, IV, C/C OS ARTS. 125, VI, 129 E 133, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000763-15.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA BRAGA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MARCO
INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão
monocrática que declarou extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa. O agravante sustenta que o marco
interruptivo da prescrição deveria ser a data da sessão de julgamento, e não a
data da publicação da sentença. Alega, ainda, que a decisão monocrática
configurou supressão de instância. A ação penal refere-se à condenação de civil
pela subtração de dois capacetes em organização militar, com pena fixada em 1
ano de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) estabelecer se o marco interruptivo da
prescrição previsto no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar,
aperfeiçoa-se na data da sessão de julgamento ou na data da publicação oficial
da sentença; (ii) definir se a declaração de extinção da punibilidade por decisão
monocrática do Relator configura supressão de instância ou violação ao devido
processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco interruptivo da prescrição exige publicidade formal e existência
jurídica plena, o que ocorre com a publicação da sentença em cartório ou sua
liberação no sistema eletrônico.
4. A mera leitura da sentença em audiência ou sessão de julgamento não
interrompe o prazo prescricional, pois o ato ainda não se projetou para fora do
órgão julgador de modo a produzir efeitos contra terceiros.
5. Verifica-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença condenatória, transcorre tempo superior ao prazo
prescricional calculado com base na pena aplicada em concreto.
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Relator possui atribuição regimental para declarar, de ofício e de forma
monocrática, a extinção da punibilidade pela prescrição, o que afasta a tese de
supressão de instância.
7. A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por superar o interesse
das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não acolhido.
Teses de Julgamento: "1. O marco interruptivo da prescrição previsto no art.
125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, ocorre com a publicação da
sentença condenatória recorrível, e não na data da sessão de julgamento. 2. O
Relator tem competência para declarar a extinção da punibilidade
monocraticamente quando verificada a prescrição, inexistindo supressão de
instância por se tratar de matéria de ordem pública".
________________________________________________________________
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LX; art. 93, IX; CPM, arts.
123, IV; 125, VI, § 1º e § 5º, I e II; 129; 133; 240, caput ; RISTM, art. 13, XI;
art. 123, § 1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000102-
69.2022.7.12.0012, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 25/09/2025; STM,
Petição Criminal nº 7000783-40.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de
Viveiros,
j.
23/10/2025;
STM,
Apelação
Criminal
nº
7000052-
14.2020.7.12.0012, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 18/06/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, vice-presidente, no exercício da presidência, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do agravo interno interposto pelo
Ministério Público Militar e em não acolhê-lo para manter a decisão que declarou extinta a
punibilidade do civil Vinícius Oliveira Braga, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, quanto ao crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 123, IV, c/c os arts. 125, VI, 129 e 133, do Código Penal Militar.
Brasília, 25 de março de 2026.
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (MPM) entrou com este
recurso (chamado agravo interno) contra a decisão proferida pelo Ministro Relator, Artur
Vidigal de Oliveira, que declarou que houve a perda do direito do Estado em punir o réu
(extinção da punibilidade) da prática do crime de furto, em razão do tempo decorrido entre o
recebimento da denúncia e a sentença (prescrição). O Ministério Público Militar, então, pedia
que a condenação voltasse a valer, ou seja, que a pena do réu fosse mantida.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisava decidir qual data
deve ser usada para marcar o fim da contagem do tempo de validade do processo: a data em
que os juízes se reuniram para decidir (sessão de julgamento) ou a data em que a sentença foi
publicada oficialmente no sistema. O Ministério Público Militar dizia que a data da reunião
era o que importava, pois, nessa data, o prazo de 2 anos ainda não teria acabado.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu manter o
encerramento do processo sem punição. Ele explicou que a lei exige que os atos sejam
públicos, logo, o prazo só para de correr quando a decisão se torna oficial com a sua
publicação. Entre o início do processo e a publicação oficial da condenação, passaram-se
mais de 2 anos, o que significa que o Estado perdeu o direito de punir.
Resultado final do recurso: os demais Ministros do STM concordaram com o
Ministro Relator e decidiram rejeitar o pedido do Ministério Público Militar, mantendo a
decisão que declarou extinta a punibilidade do civil, ou seja, ele não precisará mais cumprir a
pena. Este processo foi julgado em:
Brasília, 25 de março de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe o presente agravo interno contra a
decisão monocrática deste Relator, proferida em 8/10/2025, que declarou extinta a
punibilidade do civil Vinicius Oliveira Braga pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, quanto ao crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar
(CPM), com fundamento no art. 123, IV, c/c os arts. 125, VI, 129 e 133, do CPM.
Consta nos autos que no dia 20/6/2022, o agravado, motorista de ubermoto,
entrou no estacionamento do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA IV) para deixar um militar e aproveitou a oportunidade para subtrair
dois capacetes pertencentes a dois Soldados do efetivo daquela Organização Militar.
A
denúncia
foi
recebida
em
12/4/2023
(processo
7000070-
30.2023.7.12.0012/AM, evento 1, RECDEN2). O agravado foi citado por edital, tendo sido
decretada a sua revelia em 14/3/2024 (processo 7000070-30.2023.7.12.0012/AM, evento 94,
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERT1 evento 113, DEC1).
A sessão de julgamento ocorreu em 26/3/2025 (processo 7000070-
30.2023.7.12.0012/AM, evento 193, ATA1), oportunidade em que o agravado foi condenado,
como incurso no crime previsto no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do sursis pelo prazo de 2 anos.
No entanto, a sentença somente foi publicada em 12/5/2025 (evento 194,
SENT1).
O Ministério Público Militar (MPM) foi intimado da sentença em 22/5/2025 e
não recorreu, ocorrendo o trânsito em julgado em 28/5/2025 (processo 7000070-
30.2023.7.12.0012/AM, evento 201, CERT1).
Já a Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação e
requereu, preliminarmente, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, a anulação
do processo em razão da incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil e, no
mérito, requereu a absolvição, nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (processo 7000070-30.2023.7.12.0012/AM, evento 207, RAZAPELCRIM1).
Ao analisar os autos, constatei a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa e declarei extinta a punibilidade do civil Vinícius Oliveira Braga. A decisão foi
fundamentada na contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso VI do art. 125 do
CPM, a ser computado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença, na forma do § 5º do art. 125 do CPM (processo 7000070-30.2023.7.12.0012/STM,
evento 11, DEC1).
A decisão agravada foi publicada em 8/10/2025. O MPM foi intimado em
18/10/2025 e, em 21/10/2025, protocolizou, tempestivamente, este agravo interno (processo
7000070-30.2023.7.12.0012/STM, evento 18, AGR_INT1).
Em suas razões, o MPM requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o prosseguimento regular do
julgamento da apelação. Sustenta que entre a data do recebimento da denúncia e a da sessão
de julgamento, marco interruptivo da prescrição, não transcorreu período superior a 2 (dois)
anos. Afirma que a declaração da extinção da punibilidade de forma monocrática configura
indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal (evento 18, AGR_INT1).
A defesa, intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo in
albis (evento 10, CERT1), motivo pelo qual determinei a intimação da Defensoria Pública da
União para atuar no feito (evento 12, DESP1).
A DPU, na qualidade de representante do civil Vinícius Oliveira Braga,
apresentou contrarrazões, nos termos do art. 123, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Militar, e requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição (evento 16, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva retroativa, submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta
Corte, de acordo com o art. 123, § 2º, do RISTM.
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar busca a desconstituição da decisão monocrática
proferida por este Relator, em 8/10/2025, que declarou a extinção da punibilidade do
civil Vinicius Oliveira Braga, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
quanto ao crime previsto no art. 240, caput, do CPM, com fundamento no art. 123, IV, c/c os
arts. 125, VI, 129 e 133, do CPM.
Em suas razões, sustenta que a interrupção da prescrição ocorre no momento
em que a decisão é proferida em sessão de julgamento, ou seja, em 26/3/2025, e não da
publicação da sentença.
2. Razões de decidir
Conforme consta nos autos da ação penal militar n.º
7000070-
30.2023.7.12.0012, a sessão de julgamento foi realizada em 26/3/2025, oportunidade em que
o agravado foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art.
240, caput, do CPM. Contudo, a sentença foi publicada somente em 12/5/2025.
No âmbito do Direito Processual Penal, o marco interruptivo da prescrição
representa uma interferência na liberdade do indivíduo, razão pela qual sua ocorrência deve
estar atrelada a um ato dotado de plena existência jurídica e publicidade formal. A sentença
proferida em sessão de julgamento, enquanto não publicada em cartório ou disponibilizada
oficialmente, permanece no plano da existência interna do órgão jurisdicional.
Admitir que a mera leitura da sentença em audiência — ou sua assinatura
digital em momento anterior à publicação — interrompa a prescrição criaria um cenário de
incerteza para o réu, que ficaria sujeito a marcos interruptivos desconhecidos da cronologia
oficial do processo.
A redação do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, ao mencionar "pela sentença
condenatória ou acórdão condenatório recorríveis", deve ser interpretada de forma sistemática
com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal Militar e com as normas de
regência do processo eletrônico.
O princípio da publicidade, previsto no art. 5º, LX, e no art. 93, IX, da
Constituição Federal, não se limita ao livre acesso do público às audiências, mas estende-se à
necessária transparência e oficialidade dos atos decisórios.
A sentença, como ato processual, aperfeiçoa-se com a sua entrega em cartório
ou sua inserção e liberação no sistema informatizado, atos que equivalem à publicação. Antes
disso, o que existe é uma intenção decisória que ainda não se projetou para fora do gabinete
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do magistrado ou do conselho de justiça de forma a produzir efeitos jurídicos contra terceiros
e contra o fluxo do tempo prescricional.
Assim, verifica-se que o marco temporal para incidência da prescrição é a data
da publicação da sentença, e não a data da sessão de julgamento, nos termos da
jurisprudência desse Superior Tribunal Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. INJÚRIA. PRELIMINAR. PGJM. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. Transcorrido o prazo legal estabelecido pela pena em concreto entre a data do
suposto ilícito e a publicação da sentença condenatória, incide a extinção da punibilidade do
acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. 2.
Preliminar, suscitada pela PGJM, acolhida por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
apelação criminal nº 7000102-69.2022.7.12.0012. Relator: Ministro Marco Antônio de Farias.
Data de Julgamento: 25/09/2025, Data de Publicação: 09/10/2025)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PETIÇÃO DA PGJM. CRIME CONTRA A
SEGURANÇA
NACIONAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DEZ
ANOS
RECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL DE
DEZESSEIS ANOS TRANSCORRIDO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Petição interposta pelo douto Procurador-Geral da
Justiça Militar, buscando a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente de nove cidadãos da República
Popular da China, condenados pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª
Região Militar à pena de dez anos de reclusão como incursos no crime previsto no art. 2º, item
III, da Lei nº 1.802 de 5 de janeiro de 1953. A sentença de primeira instância foi publicada em
1965 e a Apelação interposta pela Defesa foi sobrestada pelo Superior Tribunal Militar, nos
termos do § 1º do art. 301 do Código de Justiça Militar, em razão da expulsão dos condenados
do território nacional, sobrestamento que perdurava até os dias atuais. A prescrição da
pretensão punitiva intercorrente ou superveniente ocorre após a publicação da sentença
condenatória recorrível, e o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada na sentença. A
condenação à pena de dez anos de reclusão estabelece o prazo prescricional de dezesseis
anos, conforme a regra prevista no Código Penal Militar. No caso, o prazo prescricional
iniciou-se com a publicação da Sentença condenatória e há muito transcorreu, superando o
lapso legal desde janeiro de 1981. É imperativo o reconhecimento da extinção da
punibilidade, pois ultrapassado o transcurso do tempo previsto em lei para a imposição de
uma reprimenda penal pelo Estado. Deferido o pedido do Procurador-Geral da Justiça
Militar. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. petição criminal nº 7000783-
40.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento:
23/10/2025, Data de Publicação: 05/11/2025)
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, C/C O ART. 315,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. 1. A competência
da JMU para processar e julgar crimes militares praticados por civis contra o patrimônio sob
administração militar ou a ordem administrativa militar está em conformidade com o art. 9º,
inciso III, alínea “a”, do CPM, e o art. 124 da Constituição Federal de 1988. Precedentes do
STM e STF. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O Acordo de Não Persecução Penal
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça
Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado, conforme
entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e na
Súmula nº 18 do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. O Ministério Público, como
titular da Ação Penal Militar e instituição essencial à função jurisdicional, possui o direito de
promover a ação penal pública e de recorrer de sentenças absolutórias ou que contrariem sua
pretensão condenatória, conforme os arts. 127 e 129, inciso I, da Constituição Federal, e os
arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar rejeitada por
unanimidade. 4 Embora os réus tenham induzido a Administração Militar a erro por meio de
documentação ideologicamente falsa, o conjunto probatório não evidenciou o dolo específico
de obter "vantagem ilícita" característico do estelionato. A conduta se amoldou à prática de
"química", visando quitar débitos pretéritos da Agência Fluvial de Tefé com a empresa do civil
e adquirir outro gerador, o que levou à desclassificação para falsidade ideológica na primeira
instância. 5.A autoria, materialidade e o dolo do crime de falsidade ideológica restaram
devidamente comprovados. A emissão de nota fiscal ideologicamente falsa, alterando a
verdade sobre fato juridicamente relevante e criando obrigação para a Administração Militar
é suficiente para a configuração do delito. O prejuízo à Administração Militar é patente, uma
vez que o delito de falsidade ideológica é crime formal, consumando-se com a mera
potencialidade de dano e atentando contra a ordem administrativa militar. A condenação se
deu em observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença. 6.O lapso
prescricional aplicável, pela pena in concreto, é de 4 (quatro) anos. Considerando que a
Denúncia foi recebida em 3/3/2020 e a Sentença condenatória foi publicada em 6/3/2024,
decorreu um lapso superior a 4 (quatro) anos entre esses marcos interruptivos. Assim,
declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e
133, todos do Código Penal Militar (CPM). Negado provimento aos Apelos do Ministério
Público e da defesa. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. apelação criminal
nº 7000052-14.2020.7.12.0012. Relator: Ministro Guido Amin Naves. Data de Julgamento:
18/06/2025, Data de Publicação: 01/08/2025)
Portanto, vê-se que não há dúvidas de que o marco interruptivo da fruição da
prescrição é a publicação da sentença, pois é a partir de tal ato que o pronunciamento judicial
se torna conhecido das partes.
Nestes termos, a pena aplicada na sentença torna-se o limite máximo para
efeitos de cálculo da prescrição, como preceitua o art. 125, § 1º, do CPM:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
§1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula n.º
146:
Súmula 146 STF: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação.
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, conforme mencionado, o juízo de origem fixou a pena em 1
ano de reclusão, de modo que o prazo prescricional a ser observado é de 4 anos, nos termos
do inciso VI do art. 125 do CPM, a ser computado entre a data do recebimento da denúncia e
a da publicação da sentença, na forma do § 5º do art. 125 do CPM, que determina:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Contudo, o lapso prescricional a ser observado é de 2 anos, visto que o
acusado, nascido em 18/2/2002, contava com menos de 21 anos de idade ao tempo do crime
(praticado em 20/6/2022), o que atrai a incidência do disposto no art. 129 do CPM:
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
Como a denúncia foi recebida em 12/4/2022 e a sentença foi publicada em
12/5/2025, fica evidente o transcurso de período de tempo superior a 2 anos entre tais marcos.
Portanto, é imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
O MPM alega, ainda, que a "apelação foi interposta pela defesa, mas a sentença
ainda não foi reformada, estando pendente de julgamento pelo colegiado. Assim, não se pode
reconhecer a prescrição de forma antecipada, sob pena de indevida supressão de instância e
violação ao devido processo legal."
Ora, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer
tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.
Considerando que a expressão matéria de ordem pública diz respeito às
questões processuais fundamentais relativas ao interesse público, ela supera até mesmo o
interesse das partes. Por seu turno, a prescrição penal constitui-se na perda do direito do
Estado de punir um agente de crime ou de executar sua pena, devido à sua inércia ou
morosidade em agir dentro dos prazos legais. A extinção da punibilidade decorrente da
prescrição garante segurança jurídica ao evitar que o agente do delito fique indefinidamente
sob ameaça de sanção. Assim, tendo tais premissas como base, o Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) prevê o seguinte:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo.
São atribuições do relator:
(...)
XI- declarar extinta a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, pela retroatividade de
lei que não mais considere o fato criminoso, pela prescrição da pretensão punitiva e pelo
ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º, do Código Penal Militar);
(...)
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, resta evidente que o Relator tem plenos poderes para extinguir a
punibilidade do agente diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou da
executória, não sendo obrigatório submeter tal matéria ao Plenário.
Portanto, não houve supressão de instância, que é uma irregularidade processual
que ocorre quando a instância superior decide uma questão não examinada pela instância
inferior. Neste caso, o Relator, na condução do processo, reconheceu a prescrição, amparado
pelo RISTM, não havendo qualquer mácula processual a ser reconhecida.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto pelo Ministério Público
Militar e não o acolho para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade do civil
Vinicius Oliveira Braga, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa,
quanto ao crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art.
123, IV, c/c os arts. 125, VI, 129 e 133, do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382092v25 e do código CRC 892b624c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/04/2026, às 14:54:51
7000763-15.2025.7.00.0000
40001382092 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR